Tribunal: TJMT
Processo: 1069381-29.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1069381-29.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MURILO FACRE PINTO DA FONSECA - CPF: 054.488.251-25 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA - CPF: 019.031.141-01 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1069381-29.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado nº 1069381-29.2022.8.11.0001

Recorrente:
Murilo Facre Pinto da Fonseca

Recorrido:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Atraso no voo caracteriza falha na prestação do serviço apto a gerar responsabilidade civil pelos danos causados ao consumidor. Responsabilidade objetiva e inexistência de causa de excludente. Dano moral caracterizado. O
quantum

deve ser revisto em conformidade à finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. Sentença parcialmente reformada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1069381-29.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado nº 1069381-29.2022.8.11.0001

Recorrente:
Murilo Facre Pinto da Fonseca

Recorrido:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Murilo Facre Pinto da Fonseca
.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais
.

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença:
julgou procedente o pedido autoral e

condenou a requerida
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e R$453,96 (quatrocentos e cinquenta e três reais e noventa e seis centavos) a titulo de danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 188796885)
:
a recorrente postulou a majoração dos danos morais.

Contrarrazões
(Id. 188796890):

a recorrida

postulou a manutenção da decisão
a quo
e
o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1069381-29.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado nº 1069381-29.2022.8.11.0001

Recorrente:
Murilo Facre Pinto da Fonseca

Recorrido:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A

VOTO

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente comporta provimento.

Pondera-se que a sentença recorrida é favorável a recorrente, eis que, o pedido autoral foi julgado procedente. Entretanto,
em relação ao
quantum
indenizatório, a sentença merece reforma, haja vista a situação excepcional vivenciada pela autora.

O conjunto fático revela que a recorrente adquiriu passagens aéreas de ida e volta para voar de Sorriso/MT a Cuiabá/MT, sendo o embarque de ida prevista para o dia 16/08/2022 às 12h20 com previsão de chegada às 13h15, e a volta para o dia 19/08/2022 às 14h10 com previsão de chegada às 15h25.

Aduz que o voo de ida houve um atraso de 04h15, e o voo de volta foi cancelado sem aviso prévio, sendo o autor realocado em outro voo somente no dia seguinte, resultando no atraso de
13 (treze) horas
para chegada ao destino final.

Diante dos transtornos suportados, a autora
buscou na via judicial, reparação moral e, obteve êxito na condenação da companhia aérea no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignado com o valor da indenização interpôs o presente recurso para majoração do dano moral

A falha na prestação de serviço gerou, por consequência de causa e efeito, o dever de indenizar os dados suportados pela recorrente, mormente porque
o princípio da confiança é o norteador das relações de consumo, na medida em que, quando o passageiro adquire o bilhete aéreo, espera e confia que a companhia aérea dispense todos os esforços necessários para cumprir o ajustado.

Nesse cenário,
nos termos do art. 944 do Código Civil,
o valor arbitrado se mostra
incompatível com o caso e a extensão dos danos, considerando o lapso de tempo em que se estendeu à problemática e os prejuízos advindos da falha na prestação do serviço aqui debatida.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DE VOO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DE SERVIÇO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.
2. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais,
deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
3. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) que merece a devida majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), de forma a adequar-se aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.” (N.U 1052161-18.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO DE 10 (DEZ) HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É desnecessária a análise de questões que não foram objeto do recurso, porquanto não devolvidas à apreciação em segundo grau e, portanto, preclusas. No presente caso, desnecessário o exame da falha na prestação de serviço (cancelamento do voo), visto que esta discussão não foi incluída na peça recursal, a qual se limita a discorrer acerca da majoração do quantum indenizatório arbitrado a título de dano moral. 2.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 3. Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão de cancelamento de voo que culminou no atraso de 10 (dez) horas para a consumidora chegar ao seu destino final, que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Sentença parcialmente reformada. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (N.U 1000063-71.2020.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023)

Sendo assim, frente os elementos colhidos nos autos, é pertinente a majoração do
quantum
para R$ 8.000,00 (oito mil reais), o que se mostra condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não remete em
enriquecimento indevido e, possivelmente, refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor da indenização por danos morais para
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, acrescidos de atualização monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC), mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024